Tribunal: TJMT
Processo: 1020655-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020655-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDY SOUZA BALDO - CPF: 062.099.211-59 (ADVOGADO), ILONI KREBS - CPF: 779.972.391-20 (AGRAVANTE), IVO CASTRO ALVES - CPF: 155.799.561-34 (AGRAVADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), CAMILA MARTINS SANTOS MENDES - CPF: 090.345.426-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS

E DANOS MORAIS
–

DECISÃO SANEADORA
–

LIMINAR
REV
O
GADA
-
RESTABELECIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
–

DESCABIMENTO -
DEPÓSITO DE 50% DO VALOR DOS ALUGUÉIS
DOS IMÓVEIS
INSCRITOS NAS MATRÍCULAS Nº 3.639 E Nº 6217

–
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA PRETENDIDA
NÃO PREENCHIDOS
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se pelos
documentos que instruem os autos
não é possível constatar
, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela
pretendida vez que
a parte agrava
nte não
logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, há que ser mantida a decisão agravada
.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ILONI KREBS
nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Liminar c/c Partilha de Bens c/c Danos Morais
ajuizada em face de
IVO CASTRO ALVES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que saneou o feito após a homologação do acordo parcial firmado pelas partes durante a audiência de conciliação, para reconhecer a união estável entre eles e sua dissolução, revogou a medida liminar anteriormente concedida, restando prejudicados os demais pedidos formulados pela parte autora que estavam intrinsicamente vinculados à manutenção da tutela de urgência e fixar os pontos controvertidos.

Em suas razões recursais (ID 295368890), a parte agravante alega ter vivido maritalmente com o agravado por 29 anos, com início em abril de 1994 e término em novembro de 2023, advindo dessa união o nascimento de dois filhos, além de terem amealhado patrimônio a ser divido em razão do regime da comunhão parcial de bens.

Aduz que após acordo parcial firmado pelas partes durante a audiência de conciliação, o juízo condutor do feito deferiu liminar pleiteada para determinar que o requerido depositasse em conta judicial 50% do valor dos aluguéis dos imóveis comuns por ele locados, identificados pelas matrículas nº 3.636 e nº 6.217, desde a data da separação de fato ocorrida em novembro de 2023 até a efetiva partilha, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e juntasse o contrato referente ao imóvel de matrícula nº 3.639, no prazo de cinco dias, bem como prestasse esclarecimentos acerca da data do contrato juntado ao Id. 176883815, considerando ser posterior ao início do seu período de vigência e deferido o pedido de desentranhamento.

Assevera que após o trâmite regular do feito, sobreveio a decisão saneadora proferida em 10/06/2025 que, entre outras questões, revogou a liminar anteriormente concedida com fundamentos que afrontam o direito da
agravada à percepção dos frutos oriundos do bem comum e colocam em risco seu mínimo existencial.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da liminar recursal para que que seja concedido efeito suspensivo de modo a restabelecer a tutela de urgência e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada de modo a restabelecer a liminar.

Subsidiariamente, requer seja deferida a quebra do sigilo bancário do agravado para apuração dos valores por ele recebidos indevidamente a título de aluguel desde novembro de 2023.

A liminar recursal foi indeferida (ID
295895854
).

Informações prestadas no ID
295909396
.

Sem c
ontrarrazões (ID
301667396
)
.

Parecer
de ID
303127367
pel
a ausência de interesse a justificar a intervenção
ministerial
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Liminar c/c Partilha de Bens c/c Danos Morais
,
em face de
IVO CASTRO ALVES
,
aduzindo, em síntese, terem convivido maritalmente pelo período de
29 anos, com início em abril de 1994 e término em novembro de 2023, advindo dessa união o nascimento de dois filhos, além de terem amealhado patrimônio a ser divido em razão do regime da comunhão parcial de bens
(ID
295368894
).

Quando do saneamento do feito o juízo singular
, entre outras questões,
fixou os pontos controvertidos
e revogou liminar outrora concedida
, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
tutela de urgência pretendida.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o
não
preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque,
como bem destacado pelo juízo condutor do feito
, ambas as partes residem em imóveis comuns, situação que possibilita a compensação entre os valores
.

Aliás, a própria autora afirma em sua inicial
(ID
295368894
) residir gratuitamente em
um dos
imóve
is

de propriedade do casal
, declarando inclusive ser microempreendedora, não havendo risco de seu sustento ou moradia
, conforme trecho a seguir
.

A mesma afirmação se extrai-se da manifestação da agravante no ID
190085803
dos autos originários, vejamos o trecho a seguir:

Com relação ao imóvel de matrícula
nº 6.217
,

o agravado defende que sua aquisição se deu por sub-rogação de bem particular oriundo de herança do primeiro casamento
. P
ara corroborar suas alegações
,
o agravado aportou aos autos originários, quando da apresentação da contestação o contrato de compra e venda datado de 01/08/1983 (ID
184162412
)
.

Destaca-se que a
agravante reconhece em sua
inicial que no início do re
lacionamento morou com o agravado na casa que pertencia à sua falecida esposa, a qual foi vendida
para
realiza
r
a partilha com os filhos
advindos deste casamento (ID
295368894
).

Assim, em que pese a alegação da agravante de que o valor advindo da venda da casa da falecida esposa do agravado tenha sido por ele
repassado aos filhos
,
não há nos autos um único documento capaz de demonstrar, ainda que minimamente, o aludido repasse, situação que impede
o acolhimento da pretendida partilha de aluguel com relação a tal imóvel
, pois ausente a demonstração da probabilidade do direito
(ID
295368894
)
.
-

Já
o imóvel de matrícula 3.639
encontra-se ocupado pelos
filhos

comuns
, fato este incontroverso
, inexistindo nos autos provas
de
que
realizam o pagamento de alguma quantia.

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da agravante, pois não se demonstrou
nesta fase inicial de cognição
que os bens
imóveis por ele indicados encontram-se de fato alugado
s
.

Assim, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agrava
nte
não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar que os imóveis identificados pela matrícula nº
6.217 e nº 3.639

encontram-se alugados e gerando renda a ser dividida entre os litigantes.

Portanto,
da análise do contexto fático probatório, a decisão agravada

não poderia ser mais acertada, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos
o trecho a seguir
(ID
295368892
):

“[...] Pois bem.

Depois de reavaliar todo o contexto fático e jurídico conclui-se que é caso de
revogar
a medida liminar.

Conforme exposto acima, ambas as partes alegam, mutuamente, que a outra ocupa imóvel em comum e, portanto, entendem ter direito à metade dos rendimentos, seja a título de aluguel ou como compensação pelo fato de a outra parte não estar usufruindo o bem ocupado sem ônus.

Sem embargo do mérito que será analisado em momento próprio, não podemos olvidar que, neste ponto, ambos os argumentos prosperam, pois, se o imóvel é comum, considerando o regime de bens aplicado à união estável por eles reconhecida, é justo que dividam o aluguel e que a parte prejudicada pela ocupação de um imóvel sem ônus compense a outra pela perca.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS - IMÓVEL - CONDOMÍNIO - USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM - PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - POSSIBILIDADE - TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
O cônjuge que goza, usufrui ou fica na posse exclusiva de bem comum ao casal, deve remunerar o outro, uma vez que o último também é titular do bem. Além disso, o uso exclusivo enseja o enriquecimento sem causa do consorte - Com o fim da comunhão e início do condomínio, é devida a compensação respectiva, fixada em geral pelo valor de aluguel do bem - A indenização pelo uso exclusivo do imóvel é devida a partir da data em que o apelante tomou conhecimento do inconformismo do ex-cônjuge em relação à fruição exclusiva do bem, até sua efetiva partilha.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50016496720198130338, Relator.: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024).
(destaquei)

Além disso, merece destaque o fato de que ambos reconhecem que um dos imóveis é ocupado pelos filhos do casal, e apesar de a autora alegar que não há provas de que não há remuneração ao réu pela ocupação, não apresentou nenhum elemento indiciário capaz de corroborar sua alegação.

Embora a autora tenha juntado nos Ids. 190085805 e 190085806 declarações dos filhos de que não ocupam o imóvel para moradia ou residência, é nítido em suas declarações que usufruem o bem, apesar de afirmarem que a ocupação é mínima e esporádica não interferindo na utilização do imóvel. Também não esclareceram se remuneram o genitor, ora réu, pela utilização.

A soma desses fatores, a meu ver, não permitem a manutenção da liminar, ao menos até a sentença final, momento em que poderá, conforme o caso, ser novamente concedida.

De se destacar ainda que, por sua natureza precária, a medida liminar, pode ser concedida ou revogada a qualquer momento.

Outro ponto relevante que merece destaque é que nenhum prejuízo sobrevirá à autora com a revogação da medida, uma vez que, conforme declarado por ela na petição de Id. 185883896, é microempreendedora, não estando em risco seu sustento ou moradia. Isso porque, como também afirmou na petição inicial e reiterou em outras manifestações nos autos, reside em imóvel comum do casal, ou seja, imóvel de propriedade do casal, não paga aluguel.

Ademais, por ocasião da sentença, caso seja reconhecido o direito à percepção de metade do valor do aluguel, a autora receberá sua cota-parte acrescida de juros e correção monetária. Ressalte-se que não há qualquer indicativo de risco de inadimplência por parte do requerido quanto aos valores em atraso. Em relação aos meses
vincendos, os próprios inquilinos poderão realizar diretamente o depósito da quantia correspondente.

Diante disso,
revogo a medida liminar
anteriormente concedida, restando prejudicados os demais pedidos formulados pela parte autora que estavam intrinsecamente vinculados à manutenção da referida medida, como, por exemplo, a nova intimação do réu para o depósito de metade dos aluguéis. As demais teses trazidas pelas partes se referem ou confundem com o mérito e, portanto, serão analisadas na ocasião oportuna após a devida instrução processual.

4. Dito isso, dou o feito por
saneado
, após resolver as questões processuais pendentes e constatar estarem presentes as
condições da ação
e os
pressupostos processuais de existência e desenvolvimento
, além de verificar que as partes estão bem representadas e que não há irregularidade na citação.

5. A partir dos argumentos trazidos pelas partes, a fim de
delimitar a atividade probatória
fixo como
pontos controvertidos
nesta demanda:
a)
Se o imóvel de matrícula nº 6.217 constitui bem particular sub-rogado e, portanto, excluído da comunhão;
b)
Se há elementos probatórios suficientes para configurar má-fé e dano moral por parte do réu;
c)
Se a avaliação judicial dos bens é necessária diante da existência de laudos particulares;
d)
Se todos os imóveis em comum estão locados gerando renda de aluguéis e neste caso o montante auferido ou ocupados por quaisquer das partes ou seus filhos e neste caso com ou sem ônus.
[...].”

Assim, não há como
acolher
a irresignação da agravante.

O mesmo ocorre com pedido subsidiário de quebra de sigilo bancário
,
pois
não se verifica situação apta a justificar a concessão de medida de natureza tão gravosa como a quebra de sigilo bancário, especialmente quando não
há documentos capazes de demonstrar, ainda que minimamente, a ocultação
, fraude
ou
dilapidação patrimonial no curso do processo.

Além disso, o histórico financeiro do agravado, caso necessário, poderá ser requerido oportunamente na fase de instrução, com respaldo nos meios de prova adequados
,
já que o
ordenamento jurídico prevê mecanismos suficientes para a produção dessa prova mediante autorização judicial, com os devidos limites de proporcionalidade e pertinência.

Aliás, a pretendida quebra de sigilo bancário
encontra-se amparada na alegada
necessidade de apuração dos aluguéis recebidos pelos imóveis de matrícula
nº 6.217 e nº 3.639
,
inexistindo sequer demonstração de que referidos imóveis encontrem-se locados, ao contrário
os imóveis são utilizados com exclusividade pelos litigantes e p
e
los filhos comuns, como
bem destacado na decisão agravada.

Portanto,
neste item, igualmente
não há como acolher
tal
irresignação.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025